Tribunal: TJMT
Processo: 1009899-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009899-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GABRIELA SCHIMITT MAIONI - CPF: 063.272.111-19 (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), DNYSSON FERREIRA LOPES - CPF: 030.052.011-55 (REU), LUIS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.997.711-10 (REU), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - MÃE DE CRIANÇA - PEDIDO DE CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA EM PRISÃO

DOMICILIAR - SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 6,522KG DE MACONHA - DINHEIRO EM ESPÉCIE - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – INADEQUAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR - RISCO SOCIAL E PROTEÇÃO INTEGRAL DO DIREITO DA CRIANÇA – PONDERAÇÃO - ARESTO DO TJMT -

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -

OBTENÇÃO DE LIBERDADE PROCESSUAL – PERÍODO INFERIOR A TRÊS MESES -

NOVA CONDUTA CRIMINOSA – REPRODUÇÃO DE FATOS CRIMINOSOS –ARESTO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

As circunstâncias do crime [apreensões de mais de seis quilos de maconha, anotações relativas ao tráfico e dinheiro em espécie], em que a paciente supostamente utilizava a própria residência [onde residia com a mãe e o filho de 1 ano] para comercializar as drogas, somadas a contumácia delitiva evidenciam a inadequação da prisão domiciliar, em virtude da necessidade de se acautelar a ordem pública (STJ, HC no 557.467/MS).

O direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças (TJMT, HC N.U 1007226-95.2019.8.11.0000).

A medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes/adequadas para preservar a ordem pública se a paciente incorreu na traficância 3 (três) meses após ser beneficiada com liberdade processual vinculada, em ação penal pretérita.

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.”
(STJ, HC no 552.851/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009899-27.2020.8.11.0000 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE (S):

DR. ARY DA COSTA CAMPOS

PACIENTE (S):

GABRIELA SCHIMITT MAIONI

R E L A T Ó R I O,

Habeas Corpus
impetrado em favor de
GABRIELA SCHIMITT MAIONI
contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (Código 706399), que indeferiu a conversão da prisão preventiva em domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
,
da
Lei no 11.343/2006 – (Sistema
Primus
e ID 41647479).

O impetrante sustenta que
a paciente possui um filho de 1 (um) ano de idade, cujo pai é falecido, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar, conforme entendimento firmado pelo c. STF.

Requer a concessão da ordem para que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar
(ID

41647470
), com documentos (ID 41647471/ID 41647479).

O pedido liminar foi indeferido (ID 41906975).

O Juízo singular prestou informações (ID 42796979.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – 1. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROVANDO QUE A MENOR RESIDE COM A PACIENTE - MENOR SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA – MEDIDA ADEQUADA – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça – ID 45842981)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 17.4.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva e indeferiu o pleito de prisão domiciliar, nos seguintes termos:

“[...]Da autuada Gabriela Schimitt Maioni

Imperioso decretar a prisão.

[...] Assim, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, bem como levando-se em consideração a apreensão caderno de anotações de venda de drogas e de valor monetário considerável, além da reiteração delitiva, leva o Juízo a lançar decreto preventivo.

[...] Demais a mais, a grande quantidade de droga apreendida e a reiteração criminosa, por si só, reforça necessidade da manutenção da custódia cautelar pela proteção da ordem pública, bem assim a perniciosidade da conduta.

Por derradeiro, também não é caso de acolhimento do pedido de prisão domiciliar, posto que mesmo beneficiada em 24 de janeiro de 2020 pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul com a prisão domiciliar, retornou a delinquir em pouco menos de três mesmo, frise-se, por idêntico delito, carecendo de conduta mais enérgica por parte do Estado.

[...].Diante de todo o exposto, inviável a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, eis que não comprovada à imprescindibilidade da autuada para o sustento dos filhos, aliada a gravidade em concreto da conduta delituosa diante da expressiva quantidade e qualidade da droga apreendida, bem como supostamente o crime fora perpetrado entre Estados da Federação, além de se tratar de agente reincidente.

[...] Por todo exposto, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de GABRIELA SCHIMITT MAIONI, qualificada nos autos. [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – Sistema
Primus
/ Código706399/Comarca de Rondonópolis)

Pois bem.

A paciente comprovou ser mãe de Rafael Higor Maioni Martins, de 1 (um) ano de idade (ID 41647473).

Todavia,
a paciente foi presa em sua residência na posse de 6,522Kg (seis quilos, quinhentos e vinte e duas gramas) de maconha, com um suposto caderno de anotações de vendas de drogas e R$1.749,30 (mil setecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos) em espécie; além disso apresenta reiteração criminosa específica, visto que responde ação penal por tráfico de drogas na Comarca de Coronel Sapucaia/MS (AP no 0000049-56.2020.8.12.0058).

As circunstâncias do crime [apreensões de mais de seis quilos de maconha, anotações relativas ao tráfico e dinheiro em espécie], em que a paciente supostamente utilizava a própria residência [onde residia com a mãe e o filho de 1 ano] para comercializar as drogas, somadas a contumácia delitiva evidenciam a inadequação da prisão domiciliar, em virtude da necessidade de se acautelar a ordem pública (STJ, HC no 557.467/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.6.2020).

Outrossim, a impetração não está instruída com qualquer documento que comprove que a criança reside com a paciente e/ou que esta seja a única responsável pelos seus cuidados. Ao contrário, há indicativo de que a criança fica sob a responsabilidade de sua avó materna [ID 41647476].

O direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças (TJMT, HC N.U 1007226-95.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 2.8.2019).

Em caso análogo, esta e. Câmara decidiu:

“Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de
prisão domiciliar
à paciente representa, indiscutivelmente, risco de
reiteração delitiva
, impõe-se manter a sua custódia preventiva, sobretudo porque preenchidos seus pressupostos autorizadores. Apresenta-se impertinente o pedido de
prisão

domiciliar
baseado no argumento vago de que a presença materna no lar é imprescindível [...]”
(HC N.U 1016586-54.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.12.2019)

Logo, a paciente não faz
jus
à prisão domiciliar

Por seu turno, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6o), não se verifica que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública, ao se considerar que a paciente incorreu novamente na traficância 3 (três) meses após ser beneficiada com liberdade processual vinculada no dia 24.1.2020 (
AP no 0000049-56.2020.8.12.0058
/ Comarca de

Coronel Sapucaia/MS).

Sublinha-se a orientação do c. STJ:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.”
(HC no 552.851/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 5.3.2020)

Com essas considerações,
impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020